Tribunal: STJ
Processo: 0025267-02.2011.8.13.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866405 - MG(2025/0062933-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P C DA S
ADVOGADA
: NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: M C C
OUTRO NOME
: M C S
ADVOGADOS
: DALVO MARTINS BEMFEITO - MG168794
NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula n.
7 e por deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência dos enunciados sumulares.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
revaloração não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
6. O agravante não demonstrou em que ponto do recurso especial atendeu aos requisitos
no
§1o, do CPC, na parte fundada no dissídio jurisprudencial.
art. 1.029,
7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56575892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 993abc61-4dce-46cc-b85b-776b60f6ddd0

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica de revaloração não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial. 3. A ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§1o, do CPC, impede o conhecimento do recurso especial quanto a
art. 1.029,
esse fundamento.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE
11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56575892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 993abc61-4dce-46cc-b85b-776b60f6ddd0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866405 - MG(2025/0062933-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: P C DA S
ADVOGADA
: NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: M C C
OUTRO NOME
: M C S
ADVOGADOS
: DALVO MARTINS BEMFEITO - MG168794
NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem quanto à incidência da Súmula n.
7 e por deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da inadmissibilidade
do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de modo a atender ao
princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56575890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 3e990e05-2740-4857-817d-cf8906cc9599

4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a negar
genericamente a incidência dos enunciados sumulares.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório
para a análise da questão, o que não ocorreu no caso, pois a simples assertiva genérica de
revaloração não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
6. O agravante não demonstrou em que ponto do recurso especial atendeu aos requisitos
no
§1o, do CPC, na parte fundada no dissídio jurisprudencial.
art. 1.029,
7. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
parágrafo único, inciso I, do
art. 253,
RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A simples assertiva genérica de revaloração não é suficiente para o conhecimento do
recurso especial. 3. A ausência de demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§1o, do CPC, impede o conhecimento do recurso especial quanto a
art. 1.029,
esse fundamento.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
, Rel.
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018;
no
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
P C DA S
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA56575890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 3e990e05-2740-4857-817d-cf8906cc9599

A agravante foi condenada pelos crimes de tortura (artigo 1o, inciso I, alínea
"a", combinado com artigo 1o, parágrafo 4o, inciso II, da
), estupro de
Lei 9.455/1997
vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e fotografar cena pornográfica de adolescente
(artigo 240 do ECA), com penas fixadas em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.
Interposto recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, a insurgente alegou atipicidade do crime do artigo 217-
A do Código Penal, por ausência de dolo específico e de comprovação de ciência da
menoridade da vítima, além de sustentar divergência jurisprudencial.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7 do STJ e por deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.
A decisão monocrática ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, ao fundamento de que a Defesa não impugnou especificamente os óbices
aplicados pela Corte de origem, em ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça, tendo ainda consignado o descabimento do pedido de concessão de habeas
de ofício como sucedâneo recursal.
corpus
Neste agravo regimental, a Defesa sustenta que: (i) o agravo em recurso
especial impugnou individualmente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade; (ii) a Súmula n. 7 do STJ não incide, porquanto a pretensão recursal se
limita à revaloração jurídica da moldura fática já delineada no acórdão recorrido,
notadamente quanto à adequação típica da conduta ao artigo 217-A do Código Penal; e
(iii) o dissídio jurisprudencial foi adequadamente demonstrado, com indicação de
precedentes desta Corte Superior que adotaram solução diversa em situações fáticas
semelhantes.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para que o recurso especial seja admitido e processado.
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o
recurso especial, notadamente, os relacionados à incidência dos óbices da Súmula n. 7,
STJ e à demonstração da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56575890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 3e990e05-2740-4857-817d-cf8906cc9599

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar,
genericamente, a incidência do enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para o exame da ilicitude do acesso aos dados de
aparelho celular de terceiro, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados
no acórdão impugnado, o que não ocorreu na hipótese.
Na hipótese, verifica-se que o agravante, no agravo do
do CPC,
art. 1.042,
resumiu-se a afirmar de forma genérica, que pretende apenas a revaloração probatória.
Não realizou, em nenhum parágrafo, o cotejo entre as teses estabelecidas no recurso
especial e os fatos incontroversos reconhecidos na origem. Essa constatação, aliada à
argumentação do recorrente de que o
não conseguiu comprovar durante a
parquet
instrução que o acusado detinha o conhecimento acerca da idade da vítima (fl. 817),
revela o nítido propósito de aprofundamento do exame da prova.
Reitere-se: a simples assertiva de revaloração probatória, não é suficiente para
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgInt no
,
AREsp n. 600.416/MG
Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg
18/11/2016)
no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
AREsp n. 1.207.268/MG
de
e AgRg nos EDcl no
, Quinta Turma, Rel. Min.
19/12/2018
AREsp n. 2.104.712/CE
Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.
Ademais, o agravante não evidenciou no agravo do
do CPC, em
art. 1.042,
que parte do recurso especial realizou a a particularização das razões indicativas do
dissídio jurisprudencial no recurso especial fundado no permissivo constitucional da
alínea "c", da Constituição da República, inclusive, através da adequada demonstração da
divergência jurisprudencial, na forma do §1o, do do CPC e, também sobre essa pretensão
recursal, que não incidiria o óbice da Súmula n. 7, STJ.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7, bem como a
deficiência da demonstração da divergência jurisprudencial, entendo correta a decisão
agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa ao princípio da
dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
Documento eletrônico VDA56575890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 3e990e05-2740-4857-817d-cf8906cc9599

inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na RvCr n. 5.740/RS,
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
EDcl no AgRg na RvCr n.
3/4/2023;
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
4.570/DF,
14/5/2019.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56575890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:42:06
Código de Controle do Documento: 3e990e05-2740-4857-817d-cf8906cc9599

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0062933-0
AREsp 2.866.405 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00252670220118130567 10567110025267007 252670220118130567
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M C C
OUTRO NOME
: M C S
ADVOGADO
: DALVO MARTINS BEMFEITO - MG168794
AGRAVANTE
: P C DA S
ADVOGADA
: NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: A M G
CORRÉU
: N K M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: P C DA S
ADVOGADA
: NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: M C C
OUTRO NOME
: M C S
ADVOGADO
: DALVO MARTINS BEMFEITO - MG168794
ADVOGADA
: NATALIA BURGARELLE CARDOSO - MG129473
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155;0083119890@
2025/0062933-0 - AREsp 2866405 Petição : 2026/0030572-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:17
Código de Controle do Documento: 6FD51E06-31F0-4108-9EA6-E4A49DC780A5